Tribunal: TJSP
Processo: 1060114-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais e materiais - Responsabilidade Civil do Estado – Omissão e falha na prestação de serviços – Autora que teve dois veículos furtados, tendo um deles sido recuperado na sequencia – Autoridades policiais que informaram equivocadamente ao CEPOL o veículo que não havia sido recuperado – Bloqueio que recaiu sobre o veículo errado – Falha, entretanto,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais e materiais - Responsabilidade Civil do Estado – Omissão e falha na prestação de serviços – Autora que teve dois veículos furtados, tendo um deles sido recuperado na sequencia – Autoridades policiais que informaram equivocadamente ao CEPOL o veículo que não havia sido recuperado – Bloqueio que recaiu sobre o veículo errado – Falha, entretanto, que não causou danos à autora, uma vez que o carro foi apreendido pouco tempo depois da constatação do erro - Não caracterização dos elementos necessários para configurar responsabilidade estatal - Ausência de responsabilidade do Estado de indenizar – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060114-
93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOELMA GOMES DA
SILVA GREMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
2
VOTO N.o 27.390
APELAÇÃO CÍVEL No 1060114-93.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOELMA GOMES DA SILVA GREMES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
APELAÇÃO CÍVEL Indenização por danos morais e materiais -
Responsabilidade Civil do Estado Omissão e falha na prestação
de serviços Autora que teve dois veículos furtados, tendo um
deles sido recuperado na sequencia Autoridades policiais que
informaram equivocadamente ao CEPOL o veículo que não havia
sido recuperado Bloqueio que recaiu sobre o veículo errado
Falha, entretanto, que não causou danos à autora, uma vez que o
carro foi apreendido pouco tempo depois da constatação do erro -
Não caracterização dos elementos necessários para configurar
responsabilidade estatal - Ausência de responsabilidade do Estado
de indenizar Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por JOELMA GOMES DA
SILVA GREMES em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, narrando
que em 24/01/2015, a residência onde passava férias junto com sua família
foi invadida, ocasião em que todos os seus pertences foram subtraídos,
incluindo dois veículos, um de marca/modelo Chevrolet/Classic, placas
EUC-1538, e o outro GM/Corsa, placas DMM-8976. Relata que este último foi
encontrado abandonado naquele mesmo dia, mas o primeiro jamais foi
recuperado. No entanto, alega que em 06/05/2015 tomou conhecimento de
que o veículo havia sido transferido para outra pessoa, uma vez que não havia
no sistema qualquer restrição sobre o bem. Sustenta que os Policiais Militares
equivocadamente cadastraram como produto de ilícito o veículo GM/Corsa,
placas DMM-8976, que havia sido localizado, ao invés do veículo
Chevrolet/Classic, placas EUC-1538, no momento da lavratura do Boletim de
Ocorrência. Requer, assim, a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento
de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00, e de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
3
materiais, no importe de R$ 18.020,00.
A r. sentença de fls. 129/132, cujo relatório é
adotado, julgou improcedentes os pedidos, com o entendimento de que,
mesmo que a autoridade policial tenha admitido, no Boletim de Ocorrência no
4448/2015 da Delegacia de Polícia de Praia Grande, o equívoco cometido por
ocasião da comunicação da mensagem no 653/2015 do CEPOL, assim que
tomou conhecimento da situação, prontamente providenciou as medidas
necessárias para correção do erro, com a apreensão do veículo em
13/05/2015, tendo a vítima sido orientada sobre os trâmites para a liberação
do bem.
Diante da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
A autora interpôs apelação às fls. 137/144 alegando,
em síntese, que houve falha e omissão na atuação policial, uma vez que a
ausência
do
bloqueio
do veículo Chevrolet/Classic, placas EUC-1538
impossibilitava eventual identificação e devolução do carro, assim como
permitiu a alienação do veículo e a transferência a terceiros. Ressalta, ainda,
que o bloqueio equivocado do veículo GM/Corsa, placas DMM-8976, colocou
em risco seus familiares condutores, uma vez que poderiam ser confundidos
com os autores do crime de furto em uma eventual abordagem policial.
Ressalta a possibilidade de responsabilização do Estado por culpa do serviço,
nas situações em que o dano decorre de ato omissivo, desde que comprovada
a culpa ou dolo da administração pública quanto à adoção das medidas para
impedir o evento lesivo, como no caso dos autos.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 156) e foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
149/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
4
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada sob a
alegação de que as autoridades policiais agiram de forma omissa e com falha
no serviço, ao comunicar equivocadamente ao CEPOL que o veículo
Chevrolet/Classic, placas EUC-1538, foi recuperado após ser furtado, quando
na realidade não foi localizado, bem como que o veículo GM/Corsa, placas
DMM-8976 continuava como sendo produto de ilícito.
O dever do Estado em indenizar está previsto no §
6o do art. 37, da Constituição Federal:
Art. 37. (...) §6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra
o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
A responsabilidade extracontratual do Estado se
traduz na obrigação de reparar, economicamente, os danos causados a
terceiros por atos comissivos ou omissivos praticados por agentes públicos no
exercício de suas atribuições.
Sobre a responsabilização do ente estatal por
conduta omissiva, podemos destacar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(Direito Administrativo, 23a ed., Atlas, p. 655):
“No dizer de José Cretella Júnior (1970, v.8:210), a
omissão configura a culpa in omittendo ou in
vigilando. São casos de inércia, casos de não-atos.
Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria
agir, o agente público omite-se, empenhando a
responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do
agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o bônus
pater familiae, nem como bonus administrator. Foi
negligente. Às vezes imprudente ou até imperito.
Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se
confiou na sorte; imperito, se não previu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
5
possibilidade de concretização do evento. Em todos
os casos, culpa, ligada à ideia de inação, física ou
mental. No caso de omissão do Poder Público os
danos em regra não são causados por agentes
públicos. São causados por fatos da natureza ou
fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou
minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se
omitiu.
Isto
significa
dizer
que,
para
a
responsabilidade decorrente de omissão, tem que
haver o dever de agir por parte do Estado e a
possibilidade de agir para evitar o dano. A lição
supratranscrita,
de
José
Cretella
Júnior,
é
incontestável. A culpa está embutida na ideia de
omissão. Não há como falar em responsabilidade
objetiva em caso de inércia do agente público que
tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso
houvesse uma razão aceitável. A dificuldade da
teoria diz respeito à possibilidade de agir; tem que
se tratar de uma conduta que seja exigível da
Administração
e
que
seja
possível.
Essa
possibilidade só pode ser examinada diante de cada
caso concreto. Tem aplicação, no caso, o princípio da
reserva do possível, que constitui aplicação do
princípio da razoabilidade, o que seria razoável
exigir do Estado para impedir o dano.”
Seja ela objetiva ou subjetiva, a responsabilização da
Fazenda Estadual depende da configuração de nexo causal e dos danos
experimentados pela vítima, ou seja, a ação/omissão do Poder Público deve
ser a causa do evento que causou os danos que se deseja reparar.
É incontroverso que houve falha na prestação dos
serviços por parte das autoridades policiais na comunicação por meio da
mensagem no 653/2015, conforme se depreende dos documentos de fls.
15/17 e 18/21.
Ocorre, entretanto, que não há a comprovação de
danos sofridos pela autora.
Isso porque, assim que o equívoco foi informado às
autoridades em 07/05/2015 (fls. 15/17), os policiais militares foram diligentes
e rapidamente apreenderam o veículo na data de 13/05/2015, conforme
documento de fls. 29/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
6
Assim, diante da efetiva recuperação do carro que
havia sido furtado, não há que se falar no direito à indenização por danos
materiais, assim como pleiteado pela autora.
Ressalta-se que há notícia nos autos de que em julho
de 2019 o carro ainda se encontrava no Pátio Municipal (fl. 114). No entanto,
a não devolução do veículo não pode ser imputada às autoridades públicas,
uma vez que a autora sequer alegou ou juntou quaisquer documentos neste
sentido.
Ao contrário, ao que tudo indica, a vítima foi
cientificada e orientada sobre os trâmites para a liberação do veículo,
conforme consta das informações prestadas pelo delegado de polícia da
Delegacia de Presidente Prudente (fls. 113/121).
No mais, a autora limitou-se a afirmar que ficou
abalada em razão dos acontecimentos, assim como foi ferida a sua honra.
Ocorre que a indenização por dano moral se justifica pela dor, que não se
pode ter como caracterizada na hipótese dos autos.
O dano moral, conforme a lição de Carlos Roberto
Gonçalves, citando a obra de Eduardo Zannoni, consiste na lesão a um
interesse que visa a satisfação ou o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial
contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a
liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria
imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de
família) (Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 14a edição, p. 491).
Sendo assim, os aborrecimentos e dissabores da vida
cotidiana não estão inseridos na esfera do dano moral, como ensina Sérgio
Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
7
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto
de
romper
o
equilíbrio
psicológico
do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais
aborrecimentos.”
(Programa
de
Responsabilidade Civil, 2a edição, pág. 78, Malheiros
Editores).
Esta é, também, a posição do C. Superior Tribunal de
Justiça, com destaque:
“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de
danos morais está no âmbito dos dissabores, sem
abalo à honra e ausente situação que produza no
consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de
sua dignidade, o dano moral não é pertinente”
(Recurso Especial no 554.876 3a Turma Relator:
Ministro
Carlos
Alberto
Menezes
Direito

j.
17.2.2004).
Nesta mesma linha, não é possível concluir que o
envio da informação equivocada ao CEPOL por parte das autoridades policiais,
a qual não resultou em qualquer efeito prático, uma vez que o veículo foi
posteriormente apreendido e recuperado, tenha causado à autora dor íntima e
profunda a gerar direito ao recebimento de indenização.
O evento caracteriza mero dissabor, que não gera
danos morais indenizáveis.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Por fim, em razão da manutenção do julgado, ficam
majorados em 0,5% os honorários advocatícios fixados em primeira instância,
nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060114-93.2018.8.26.0053 -Voto no 27390
8
gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora